Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. Alegado vício de omissão, trazidos argumentos no sentido, não há que se falar em inadequação da via eleita
2.Nenhuma omissão pode ser reconhecida, bem definido no acordão o fato de as embargadas terem demonstrado que a embargante comercializava plano de saúde individual ou familiar com cobertura no Distrito Federal, o que, nos termos das normas regulatórias e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deveria ter sido facultado à beneficiária, pessoa natural, por ocasião da rescisão do plano coletivo ao qual havia aderido anteriormente.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.